Tribunal: STF
Processo: HC 131390
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ordem concedida de ofício.



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Caso em que a petição inicial não foi regularmente instruída pela parte impetrante. 



    2. A aferição de eventual excesso depende das condições objetivas da causa e deve ser orientada por uma análise circunstanciada do grau de complexidade da ação penal, da quantidade de acusados e da atuação das partes e do Estado-Juiz.



    3. As peculiaridades do caso concreto evidenciam que o excesso de prazo da prisão preventiva (superior a cinco anos) não pode ser imputado exclusivamente à defesa, notadamente em se tratando de processo-crime com um único acusado. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício.